Tribunal: STF
Processo: MS 39990
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Edén Márcio Lima de Almeida, contra decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0001347-29.2022.2.00.0000, que restabeleceu decisão da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de impor ao impetrante o afastamento das atividades notariais.
Em suas razões, o impetrante narra que foi afastado de suas atividades por estar respondendo a processo criminal pelo crime de homicídio, embora ainda não tenha ocorrido o respectivo trânsito em julgado e ele já tenha sido absolvido em primeira instância.
Aponta a violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao princípio da presunção de inocência, por entender que a suspensão de suas atividades não pode ocorrer até que haja decisão final e irrecorrível.
Afirma que a Lei 8.935/1994 estabelece diretrizes sobre os serviços notariais e de registro, bem como detalha os procedimentos a serem seguidos para a aplicação de sanções disciplinares, mas, no caso, alega que foi surpreendido por decisão unilateral do corregedor do CNJ que suspendeu suas atividades, sem observância dos procedimentos estabelecidos na referida lei.
Considera que a suspensão imposta configura cerceamento da liberdade de exercício profissional e argumenta que a aplicação da medida punitiva demanda relação com o exercício da função notarial. Acrescenta, ainda, que a decisão de suspensão não possui fundamentação adequada, porquanto ausentes razões suficientes para justificar a medida extrema.
Requer, liminarmente, que seja determinada a “imediata suspensão dos efeitos da decisão exarada nos autos da reclamação disciplinar 0001347-29.2022.2.00.0000, ainda como revogação da PORTARIA Nº CGJ - 304/2024-GSEC” (eDOC 1, p. 26).
No mérito, formula os seguintes pedidos:

“1. I) A concessão da segurança para suspender imediatamente os efeitos da decisão do corregedor do CNJ que determinou a suspensão das atividades do notário, restabelecendo-se o exercício pleno de suas funções até o trânsito em julgado do processo penal mencionado. 
2. II) O reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade da decisão impugnada, por violar os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência, conforme assegurados pela Constituição Federal. 
3. III) A declaração de incompetência do corregedor do CNJ para aplicação de sanção disciplinar sem observância dos procedimentos legais previstos na Lei n.º 8.935/1994, restituindo a competência às autoridades apropriadas. 
4. IV) O reconhecimento do excesso de poder ou desvio de finalidade na atuação do corregedor do CNJ, em desacordo com o que preceitua a Lei n.º 13.655/2018 sobre segurança jurídica e eficiência na aplicação do direito público. 
5. V) A determinação de que o CNJ se abstenha de praticar quaisquer atos que restrinjam o direito do notário ao exercício de sua atividade profissional, sem sentença penal condenatória transitada em julgado.” (eDOC 1, p. 26-27)

Informações prestadas pela autoridade coatora no eDOC 27.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em parecer assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DETERMINAÇÃO DO RESTABELECIMENTO DO DECISUM EXARADO PELO CORREGEDOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, QUE HAVIA DETERMINADO O AFASTAMENTO CAUTELAR DO DELEGATÁRIO TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DAS FUNÇÕES NOTARIAIS, NOS AUTOS DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE E DA INDISPONIBILIDADE DO DIREITO PÚBLICO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (eDOC 30)

É o breve relatório. 
Decido.
Extrai-se dos autos que o Colégio Notarial do Brasil - Seção Bahia  propôs Reclamação Disciplinar junto ao Conselho Nacional de Justiça, em desfavor de Edén Márcio Lima de Almeida, Oficial Titular afastado do Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Feira de Santana/BA, em razão da prática do crime consumado de feminicídio contra sua esposa, fato ocorrido em 14.4.2019.
Ao propor a mencionada reclamação disciplinar, foram deduzidos pedidos no sentido de que fosse instaurado processo administrativo disciplinar em desfavor do impetrante pelas condutas atentatórias às instituições Notariais e de Registro e pelo descumprimento dos deveres funcionais correlatos. Postulou-se, ainda, que fossem impostas ao impetrante a sanção de perda da delegação, bem como multa compatível com a gravidade dos fatos e sua condição econômica, a ser recolhida em favor de entidades e programas de promoção e defesa dos direitos da mulher ou de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica.
O Conselho Nacional de Justiça, vislumbrando, nos autos, a existência de elementos suficientes para determinar o afastamento do  impetrante da delegação, deferiu o pedido formulado pela reclamante, nos seguintes termos:
Transcrevo a seguir as razões do ato coator:

“Compulsando os autos e observando o teor do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RI-CNJ), notadamente o art. 17 e seguintes, registra-se que o feito se encontra sob monitoramento da Corregedoria Nacional de Justiça, em conformidade com os princípios de eficiência e celeridade processual. 
Para tanto, esclarece-se que decisão proferida em 13/3/2022, pela então Corregedora Nacional, sua Excelência Ministra Maria Thereza de Assis Moura, de não determinar a instauração de reclamação disciplinar, e substitui-la por acompanhamento contínuo da situação, aguardando-se novos desdobramentos, se deu em função de existir procedimento administrativo aberto na origem, estando ele intimamente ligado ao julgamento definitivo no âmbito penal. 
Ainda que a decisão de abertura de processamento formal não tenha sido expressamente adotada na espécie, é de se considerar que, ante a gravidade das infrações imputadas e o monitoramento atento pelo CNJ, não se afasta a possibilidade de o processo administrativo disciplinar ser eventualmente avocado para reexame e eventual continuidade pela Corregedoria Nacional, conforme previsão do art. 55 do RI-CNJ. 
Em outras palavras, é de se consignar que o acompanhamento ininterrupto da situação junto à Corregedoria local não inibe a atuação do CNJ, em conformidade com a prerrogativa de avocação prevista na legislação vigente. 
Mérito 
Em análise aos fatos relatados, observa-se que o reclamado, Éden Márcio Lima de Almeida, delegatário titular do Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Feira de Santana, teve contra si instaurado dois processos administrativos disciplinares, sendo um deles (hipótese dos autos) em virtude de graves acusações que incluíam o crime de feminicídio contra sua esposa e fraude processual. 
Em um primeiro momento, fora suspenso de suas funções, conforme decisão da Corregedoria-Geral da Justiça da Bahia, fundamentada no art. 35, §1º, da Lei nº 8.935/1994, e instaurado o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 0000616- 77.2021.2.00.0805. 
A suspensão foi temporariamente interrompida por força de decisão administrativa proferida no outro Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 0000972- 72.2021.2.00.0805, cujo objeto é totalmente diverso daquele analisado no PAD n. 0000616-77.2021.2.00.0805. 
A dizer de outro modo, naquele Procedimento Administrativo Disciplinar se apurou atos irregulares praticados pelo delegatário no exercício da titularidade do Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Feira de Santana/BA, o que culminou com a aplicação de multa. Já no PAD n.º 0000616- 77.2021.2.00.0805 o que se analisa é a suposta conduta criminosa do delegatário que gerou a morte de sua ex-esposa, Sra. SELMA REGINA VIEIRA DA SILVA ALMEIDA, sendo ele acusado, inicialmente, pelos crimes de feminicídio e fraude processual, cuja conduta veio a ser desclassificada pelo Tribunal de Justiça da Bahia para possível delito de lesão corporal seguida de morte, cuja ação penal ainda está em andamento. 
Desse modo, observa-se que ainda persiste a pretensão punitiva do Estado na apuração da conduta do delegatário Eden, estando a ação penal em andamento, de modo que, a princípio, a decisão que determinou o seu retorno ao Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Feira de Santana/BA, proferida no âmbito do PAD n.º 0000972- 72.2021.2.00.0805, por óbvio, não pode alcançar a determinação de seu afastamento no PAD n.º 0000616- 77.2021.2.00.0805, cujos fatos são absolutamente diversos e ainda são objeto de apuração, tanto no âmbito administrativo, quanto na esfera penal. 
Veja que o próprio Corregedor Geral do Tribunal de Justiça da Bahia, em março desse ano, ao ser indagado sobre o PAD n.º, informou que “foi determinada a suspensão do procedimento administrativo disciplinar até o trânsito em julgado da Ação Penal 0511494-83.2020.8.05.0001, mantendo-se o afastamento cautelar do processado das atividades desempenhadas junto ao Tabelionato de Protestos e Títulos da comarca de Feira de Santana”, de modo que não há justificativa plausível para que o mesmo fosse reintegrado na função de delegatário da referida serventia. 
Diante da gravidade dos fatos, do reconhecimento de erro na sentença absolutória e da ausência de trânsito em julgado da decisão penal, a manutenção do afastamento cautelar de Éden Márcio Lima de Almeida mostra-se, em princípio, coerente com os princípios da legalidade (ex vi do art. 35, § 1º da Lei nº 8935/94), da moralidade pública e com os termos da decisão proferida nos autos Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 0000616- 77.2021.2.00.0805 que fixou, como termo ad quem do afastamento, o transito em julgado da ação penal. 
Em outras palavras, a análise dos autos evidencia que as razões que originaram o afastamento do delegatário permanecem hígidas, uma vez que o processo penal e o procedimento administrativo ainda estão em curso, e os elementos que justificam sua suspensão cautelar permanecem vigentes, sobretudo porque ainda pendente a devida instrução processual em ambas as esferas. 
Ante o exposto, determino: 
    1) o restabelecimento da decisão proferida pelo Corregedor Geral de Justiça do Estado da Bahia, proferidas nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 000616-77.2021.2.00.0805 para, com fulcro art. 35, § 1º, da Lei 8935/1994, determinar o AFASTAMENTO do delegatário titular do Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Feira de Santana, ÉDEN MÁRCIO LIMA DE ALMEIDA, até o trânsito em julgado da Ação Penal nº 0511494- 83.2020.8.05.0001. Em ato contínuo, fica nomeado o delegatário Adriano Appolinário Macedo Gonçalves, titular do 2º. Ofício Extrajudicial da Comarca de Caetité-BA, como interventor da serventia, fixando a remuneração em valor equivalente ao subsídio de Ministro do STF (teto constitucional), ficando autorizado a praticar todos os atos necessários à completa gestão do cartório (...)” (Cf. consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça)

Daí a impetração do presente mandado de segurança.
Vejamos.
Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, apenas se justifica nas seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS n. 38.475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.9.2022, grifo nosso)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar”. (AO n. 2.683 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, grifo nosso)

É cediço que o Conselho Nacional de Justiça foi criado pela EC 45/2004 com o objetivo precípuo de fiscalizar os atos administrativos realizados pelo Poder Judiciário e seus serviços auxiliares.
A Constituição Federal estabelece, entre outras, a competência concorrente do CNJ e da Corregedoria local dos Tribunais para  apuração de ato no âmbito disciplinar contra serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, a saber:

“Art. 103-B(...)
(…)
III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa.”

No mesmo sentido o Regimento Interno do CNJ estabelece:

“Art. 8º Compete ao Corregedor Nacional de Justiça, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:
I - receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e Tribunais e aos serviços judiciários auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, determinando o arquivamento sumário das anônimas, das prescritas e daquelas que se apresentem manifestamente improcedentes ou despidas de elementos mínimos para a sua compreensão, de tudo dando ciência ao reclamante”;

Registre-se ainda que o Plenário do STF, ao julgar a ADI-MC-Ref 4.638, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30.10.2014, consignou que a competência correicional do CNJ é originária e concorrente, e não meramente supletiva ou subsidiária.
Nesses termos,  não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato do CNJ que reconheceu a impossibilidade de decisão tomada nos autos do PAD n.º 0000972- 72.2021.2.00.0805 vir a surtir efeito sobre decisão de afastamento do impetrante exarada nos autos do PAD n.º 0000616- 77.2021.2.00.0805, cujos fatos investigados são absolutamente diversos e objeto de apuração nos âmbitos administrativo e penal.
 Também não se constata qualquer teratologia passível de correção pela vida mandamental na decisão impugnada, no tocante ao reconhecimento da gravidade das condutas imputadas ao ora impetrante e à inexistência de trânsito em julgado de decisão absolutória na esfera criminal.
Diante desse quadro, entendo que a decisão ora impugnada privilegiou o interesse público, preservou a credibilidade do Poder Judiciário e favoreceu o correto funcionamento do controle interno dos órgãos públicos em questão, tendo atuado dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal e pelas normas de regência do Conselho Nacional de Justiça.
Na mesma linha, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:

“Na espécie, não há cogitar de decisão manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica que clame a revisão do posicionamento adotado pelo Corregedor Nacional de Justiça, que determinou, entre outras medidas, o restabelecimento do decisum que, prolatado pelo Corregedor Geral de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 000616-77.2021.2.00.0805, havia ordenado o afastamento do delegatário titular do Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Feira de Santana/BA, até o trânsito em julgado da Ação Penal nº 05114945- 83.2020.8.05.0001 e o prosseguimento do referido PAD, sobretudo quanto ao acompanhamento da Ação Penal nº 0511494-83.2020.8.05.001. 
Isso porque, indubitavelmente, a prestação jurisdicional em tela ancorou-se nos postulados da legalidade e da moralidade pública e nos termos da decisão proferida no referido PAD, como se extrai das informações prestadas pelo Corregedor Nacional de Justiça (...)
[...]
Vale repisar que o Corregedor Nacional de Justiça foi preciso ao justificar a imprescindibilidade do afastamento cautelar do impetrante, o qual desfruta de influência na cidade de Feira de Santana, do exercício das funções notariais junto à serventia extrajudicial. 
Note-se que, em tal localidade, ocorreram os seriíssimos eventos tratados no Procedimento Administrativo Disciplinar que abalaram a população local. 
Também, a autoridade impetrada foi muito perspicaz ao exigir o prosseguimento da Ação Penal nº 0511494-83.2020.8.05.0001, que não vinha recebendo o devido impulso oficial junto à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
Diante da idoneidade desse raciocínio jurídico, é mister a adoção de uma postura de deferência para com esse pronunciamento exarado por órgão autônomo especializado, ao qual a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para a matéria em debate. 
De mais a mais, não se pode olvidar de que não cabe a essa Suprema Corte, sob o manto do primado da proporcionalidade, invalidar a decisão singular em testilha, a qual é perfeitamente compatível com a conduta imputada ao impetrante na ação penal em tramitação e com a ordem constitucional.
(...)
Nessa perspectiva, é indene de dúvidas que o decisum ora acoimado de ilegal não é fruto de arbitrariedade ou voluntarismo, mas resultado de um processo racional e fundamentado da autoridade ora apontada coatora para a legitimidade e credibilidade da justiça, favorecendo a transparência e o controle pelo público em geral das providências tomadas no caso, em respeito ao princípio da indisponibilidade do interesse público.” (eDOC 30, p. 16-23)

Ausente, portanto, o alegado direito líquido e certo do impetrante à cassação do ato impugnado, que restabeleceu a decisão proferida pelo Corregedor Geral de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 000616-77.2021.2.00.0805 para determinar o AFASTAMENTO do delegatário titular do Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Feira de Santana, ÉDEN MÁRCIO LIMA DE ALMEIDA, até o trânsito em julgado da Ação Penal nº 0511494- 83.2020.8.05.0001.
Ante o exposto,  denego a segurança (art. 10 da Lei 12.016/2009 e art. 21, § 1º, do RISTF). Resta prejudicada a análise do pedido liminar

Publique-se.
Brasília, 5 de dezembro de 2024.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente